Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001016-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU DO HABEAS CORPUS, VENCIDO O 1o VOGAL. DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO EM DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE JÁ SE ENCONTRAVA USUFRUINDO DA BENESSE QUANDO VOLTOU A DELINQUIR – EXCEPCIONALIDADE – CRIANÇAS DEVIDAMENTE ASSISTIDAS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar da paciente que novamente se envolveu em delito da mesma natureza e já se encontrava usufruindo da benesse pretendida, sobretudo diante da elevada gravidade dos fatos a ela imputados, e por representar risco à própria segurança dos filhos menores, mormente quando é possível concluir, com base no relatório técnico apresentado pelo Conselho Tutelar, que atualmente há outras pessoas capazes de suprir os cuidados necessários com as crianças.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudimila da Silva Oliveira
, presa preventivamente no dia 25 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que a paciente é genitora de três filhos menores de 12 anos de idade e, por esse motivo, requereu na origem a substituição do cárcere por prisão domiciliar, mas teve o pedido indeferido sob a alegação de que “
as crianças poderiam ser criadas com a avó materna”
.

Assevera que, superados esses argumentos, e após meses, requereu novamente a conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista que a avó materna que estava cuidando dos menores “
havia sido internada com sintomas da Covid, a qual inclusive veio a falecer (cert.de óbito anexo), no entanto o juízo não se sensibilizou pelos menores e novamente indeferiu o pedido (sic)”.

Com essas considerações, reafirma a presença dos pressupostos do art. 318 do CPP e pede, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Juntou documentos – Id. 115958980 a Id. 115958983.

A liminar foi indeferida – Id. 116271985.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 117095989.

Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
, diante de possível reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior e, se acaso conhecido, pela
denegação
da ordem – Id. 117555475.

O julgamento do
writ
foi convertido em diligência para propiciar a juntada de relatório de visita técnica pelo Conselho Tutelar – Id. 118744976, o que foi devidamente cumprido em 15.3.2022 – Id. 121302472.

Novo parecer da PGJ, opinando pela
denegação
da ordem – Id. 122129457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento da ação constitucional arguida pela PGJ, pois apesar da existência de
HC
anterior – n. 1009483-25.2021.8.11.0000, em que fora abordado o tema da prisão domiciliar, neste, o impetrante demonstra a ocorrência de fato novo e contemporâneo que autoriza a reapreciação da matéria, qual seja o falecimento da avó materna, suposta responsável pela assistência das crianças.

Portanto, satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade – ora completamente desassistidas –, pois até então encontravam-se sob os cuidados da avó materna, a qual faleceu por complicações da Covid-19.

Sem razão, contudo
.

Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente desde 25.5.2021, cuja segregação cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta, consistente na suposta participação em complexa Organização Criminosa constituída com a finalidade ilícita de tráfico de entorpecentes, valendo-se inclusive de menor para este fim.

Conforme se verifica dos documentos anexados ao feito, a paciente já havia sido presa anteriormente, na data de 7.5.2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 344 do Código Penal, e, por meio da decisão proferida pelo juízo de origem no feito de n. 1000605-49.2020.8.11.0032, foi beneficiada com a prisão domiciliar, pelos seguintes fundamentos:

“(...) comprovada a imprescindibilidade da custodiada aos cuidados da criança em período de aleitamento materno, bem como diante da atual situação mundial da epidemia pelo novo coronavírus (COVID19)”
– Id. 31966658.

Não obstante, teria ela voltado a delinquir, conforme demonstram as conversas obtidas por meio de interceptação telefônica, legalmente deferida:

(...) AMARILDO manda as seguintes mensagens: "Peguei uma situação com a mulher do Djalma [CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, convivente de DEJALMA DA SILVA, traficante de drogas que se encontra preso] (...)

(...) AMARILDO fala com VILSON, através de mensagem de voz: "Então, mano veio na ativa ativa, oia aqui peguei lá tá ligado, peguei lá pô e lancei milão pra ela tá ligado, eu tinha lançado 300 pra mulher de Dejalma

[CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA]". (..)”
– Id. 70998507.

Na hipótese, ao decretar a prisão preventiva o juízo singular registrou expressamente que a pretensa beneficiária responde a outros processos pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e já estava em prisão domiciliar, logo, aparentemente praticou novo delito após obter o mesmo benefício anteriormente.

Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal
no habeas corpus
coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres custodiadas, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.

Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se: a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes; c)
em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

No presente caso, aparentemente está presente a terceira exceção, já que a paciente, que estaria em prisão domiciliar, foi presa novamente pelo crime de tráfico, delito que, em tese, foi cometido na própria residência em que pretende ser mantida em prisão domiciliar com as crianças.

Acerca da questão, cito os seguintes excertos do Superior Tribunal de Justiça:

“...O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI – Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava seu filho de 1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes” (HC 471.503/RJ, julgado em 13.11.2018, destaquei).

“...O fato de a acusada comercializar entorpecentes em sua própria residência, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína, já embalada em porções individuais, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito”
(STJ – RHC 96.737/RJ, julgado em 19.6.2018, destaquei).

Assim, reputo inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, como requerido pela defesa da paciente, em razão da elevada gravidade dos fatos a ela imputados, e por representar risco à própria segurança dos filhos menores, sendo possível concluir, com base no relatório técnico apresentado pelo Conselho Tutelar que atualmente há outras pessoas capazes de suprir os cuidados necessários com as crianças. Senão, veja-se:

“(...) O Conselho Tutelar de Nobres/MT, por seu órgão adiante firmado vem por meio deste INFORMAR, ao dia 11 de março de 2022, este conselho Tutelar realizou visita na residência da Sra. Claudmila da Silva Oliveira, residente à Rua 04, quadra 4 no 228 Maegazão Bairro: Petrópolis Nobres/MT, Fone: 65 996311500, filiação de BIANKA RAFAELA OLIVEIRA SANTOS 10 anos, ROMULO DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 04 anos, VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTANA 03 anos e o tio CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 17 anos, filiação de Elizanete Marques da Silva (falecida).

O adolescente CLÓVIS disse: que mora na casa com os infantes desde que as crianças nasceram, que o sobrinho VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTANA está morando com o pai Wanderson Neves Santana na cidade de Rosário Oeste/MT, que desde que a sua mãe Elizanete Marques da Silva faleceu ele vem cuidando das crianças, que em casa não falta nada por que seu irmão manda dinheiro para as despesas deles, que quando ele vai para a escola paga uma babá para cuidar das crianças, que agora mora lá somente ele e os sobrinhos ROMULO e a BIANKA, que tem uma mulher que é como se fosse sua avó chamada Maria que vai a sua casa para lhe ajudar com os cuidados das crianças, que ele quer continuar morando juntos dos sobrinhos ROMULO e BIANCA por que eles moram juntos a muito tempo então já tem vínculo com as crianças, que assim que ele pegar maioridade pretende cuidar das crianças até sua irmã Claudmila sair da cadeia, que o pai da BIANKA mora em Cuiabá, mas não tem vínculo com a criança, que o pai do ROMULO está preso também, que todos estão estudando.

Maria dos Remédios da Silva. Fone: 65-999348570 (mora ao lado).

Este Conselho Tutelar encaminhou as crianças para Estudo Psicossocial do CRAS, os infantes necessitam de acompanhamento”
– Id.

121302472.

Lado outro, é salutar proporcionar às crianças ambiente favorável ao saudável crescimento, o que a presença da genitora, diante dos fatos acima narrados, aparentemente não é capaz de garantir.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022